Tribunal: TJMT
Processo: 1017062-15.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017062-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), OSMAR CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 353.432.301-72 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – DESCABIMENTO

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração e acolhida a preliminar arguida.

2. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ).

3.
Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização por danos materiais.

4. Inexiste o dano moral, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, em que o autor não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MORRO A MESA CONCESSIONÁRIA S/A LTDA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
OSMAR CAVALCANTE RIBEIRO,
para condenar a requerida no pagamento de R$ 7.396,00 (sete mil trezentos e noventa e seis reais) com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do fato; condenar a requerida no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da decisão; condenar a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Requer a apelante, preliminarmente, a exclusão da multa dos embargos de declaração, sob o argumento de que a simples rejeição dos embargos não enseja na aplicação da combatida multa por recurso protelatório, bem como os embargos de declaração são os primeiros e únicos apresentados pela recorrente e não há indícios de comportamento procrastinatório.

Aduz no mérito que não deve ser responsabilizada pelo acidente, nem ser rotulada como omissa, pois faz vistorias periódicas na rodovia.

Narra que não pode estar em todos os trechos para evitar acidentes, bem como que é injusto imputar à apelante uma responsabilidade por um fato ocorrido em caso fortuito ou força maior, dada a sua imprevisibilidade e por ser fenômeno da natureza.

Relata a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o nexo de causalidade e dano sofrido, mormente porque a apelante em nada contribuiu para a ocorrência do dano moral alegado.

Sustenta que caso entenda pela existência do abalo moral a ser indenizado, que o valor fixado atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente, para que seja provido o recurso para que seja excluída a condenação dos danos morais. Subsidiariamente, seja provido o recurso para que o valor fixado atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 183047214, pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante à litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DESCABIMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, o descabimento da multa por embargos protelatórios, sob alegação de que
a simples rejeição dos embargos não enseja a aplicação da multa por recurso protelatório, bem como os embargos de declaração são os primeiros e únicos apresentados pela recorrente e não há indícios de comportamento procrastinatório.

Com razão à apelante.

Isto porque, de acordo com o §2º do artigo 1.026 do CPC/15:
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”
.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

No caso, não se afigura protelatório o fato de a requerida opor embargos de declaração para, no seu entender, ver sanada omissão constante na sentença.

Dessa forma, é caso de afastar a multa arbitrada pela sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
OSMAR CAVALCANTE RIBEIRO
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A,
alegando, em síntese, que no dia 04 de março de 2021, por volta das 19:30 horas, trafegava com o caminhão placa OBB-5B21, pela Rodovia MT 130, sentido Primavera do Leste/Rondonópolis/MT, quando no KM81, foi surpreendido por um animal – cavalo – solto na rodovia, vindo a bater no animal, causando danos no veículo.

Aduziu que o conserto no veículo teve como prejuízo o valor de R$ 7.396,00 (sete mil trezentos e noventa e seis reais), que procurou solucionar a questão de forma amigável, não obtendo êxito.

Sustentou que é absurda e abusiva a forma que a requerida trata seus consumidores de serviço, causando desta forma um abalo psíquico e moral ao requerente.

Ao final, requereu a procedência da ação, com a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.396,00 (sete mil trezentos e noventa e seis reais) a título de danos materiais, bem como encargos de sucumbência.

Citada, a requerida ofertou a contestação no ID nº 183047192, alegando conduta omissiva ou comissiva por parte da requerida, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 183047198.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas requereram o julgamento antecipado da lide (ID nº 183047200 e 183047201).

Ao sentenciar o feito, o i. magistrado Dr. Luiz Antonio Sari julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração pela requerida, os quais foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Vejamos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, assim, via de consequência, imponho à embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra.”
(ID nº 183047209)

Pois bem
.

A empresa apelante exerce serviço mediante a concessão do Poder Público, o que enseja a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em julgamento recente pelo STJ do tema repetitivo 1.122 (REsp 1.908.738/SP) que tinha como questão submetida a julgamento justamente
“(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causada por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
foi fixada a seguinte tese:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.”

Com efeito, a responsabilidade da concessionária apelante é objetiva, de modo que se faz necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e dano, pouco importando se o ocorrido decorreu de fato omissivo ou comissivo da concessionária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CARACTERIZAÇÃO - OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA - DANO MORAL - RECONHECIMENTO.

1. A pessoa jurídica concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e não usuários, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

2. A existência de animais na pista se insere no âmbito da atividade da concessionária de rodovia, caracterizando-se como fortuito interno, incapaz de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil.

3. A ofensa a integridade física, direito da personalidade, gera dano moral indenizável.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039668-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 08/08/2023)

Da análise do feito, observa-se que em 04/03/2021, às 19h30min, na Rodovia MT 130, sentido Primavera do Leste/Rondonópolis/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor/apelado, constando do Boletim de Ocorrência nº 2021.465, a seguinte narrativa (ID nº 183047182):

In casu
, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 183047182), que um animal (cavalo) atravessou a rodovia e foi atropelado pelo autor, causando os danos no veículo (caminhão).

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
entendeu, pelas provas produzidas nos autos, que o acidente ocorreu por culpa da requerida, que tem como dever garantir o tráfego seguro e tranquilo dos usuários, bem como adotar as medidas preventivas necessárias para coibir a invasão da pista de rolamento por animais oriundos das propriedades limítrofes.

Destarte, em se tratando de responsabilidade objetiva, as empresas prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante, só estarão isentas da obrigação de reparar o dano se provarem a existência de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro, de caso fortuito ou de força maior.

A presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia.

Isto porque, a concessionária, na condição de gerenciadora da rodovia, por força da concessão pública a ela concedida, deve verificar a existência de animais nas proximidades da pista, bem como zelar de forma efetiva e eficiente pela livre circulação na rodovia.

No caso, há prova nos autos dos danos ao veículo em decorrência do acidente, conforme fotos do veículo (ID nº 183047184) e nota fiscal do reparo no ID nº 183047185.

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animais na pista, e o dano experimentado pelo apelado, decorrente do atropelamento de um cavalo que adentrou na rodovia, resta configurado o dever de indenização.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão.
Danos materiais arbitrados em conformidade com a extensão do evento. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 10634464820238260100 São Paulo, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024) destaquei

Com relação ao dano moral, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessária a amparar o direito invocado.

Necessário registrar que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido aos casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso, não cabe a aplicação do dano
in re ipsa,
visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, em que o autor não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista.
Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento.”

(TJ-MT 10123447720188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) destaquei

Por fim, não há se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida para afastar a multa por embargos protelatórios e afastar a condenação por danos morais, readequando os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, respeitada a gratuidade judiciária da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024